Tribunal: TJMT
Processo: 0005125-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL SEGUROS
EMBARGADO:
IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A.
ALGODOEIRA TELES PIRES LTDA.

Número do Protocolo: 5125/2019
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – STJ – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A TODOS OS SUPEITOS CONSTANTE DO POLO ATIVO DA AÇÃO JUDICIAL – RECURO ACOLHIDO E PROVIDO.
Verificada a omissão quanto a não indicação de todos os sujeitos que atuaram no polo ativo da demanda judicial, justo se faz a retificação do voto para o fim de determinar a inclusão dos referidos sujeitos para responder pelo pagamento dos honorários advocatícios em que foram condenados.

EMBARGANTE:
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL SEGUROS
EMBARGADO:
IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A.
ALGODOEIRA TELES PIRES LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Sul América Nacional Seguros, objetivando sanar omissão, em tese, existente no acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n. 71.263/2018, no qual a Embargante figurou como Apelada.
O presente Embargos foi levado a julgamento por este Colegiado, todavia, em sede de Recurso Especial n. 1683333 – MT (2020/0068371-7) constante das fls. 3684/3686, no qual concluiu o Superior Tribunal de Justiça pelo parcial provimento do Recurso Especial determinando o retorno dos autos à esta Corte de Justiça, para o fim de que seja suprida a omissão alegada pela parte, mais precisamente quanto a ausência de condenação de César Roberto Schevinski e Sérgio Leandro Schevinski ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Os Embargados, regularmente intimados, deixaram de apresentar suas contrarrazões.
É o relatório.
Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração devolvidos a esta Corte de Justiça para que seja suprida a omissão quanto ao ponto não enfrentado quando da apreciação do voto constante das fls. 3684/3686, máxime quanto a precípua ausência de condenação de César Roberto Schevinski e Sérgio Leandro Schevinski ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Com razão o Embargante.
De fato, quando da apresentação dos Embargos de Declaração opostos pela Embargante Sul América Nacional Seguros, houve omissão desta Corte quanto a um dos pontos abordados na peça recursal, qual seja, condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de César Roberto Schevinski e Sérgio Leandro Schevinski, que apelaram da decisão singular quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa pelo Juízo de primeiro grau.
Isso porquê, a presente demanda judicial, foi proposta pela Algodoeira Teles Pires Ltda, bem como pelos seus sócios César Roberto Schevinski e Sérgio Leandro Schevinski, visando o pagamento da verba indenizatória pelos supostos danos sofridos. Todavia, quando da apreciação da sentença, bem como quando da análise meritória do recurso de apelação, restou reconhecida a ilegitimidade dos sócios da Algodoeira para figurarem no polo ativo da demanda.
Contudo, quando da conclusão do recurso de apelação constante das fls. 3657/3667, restou acolhido, parcialmente, o recurso de apelo, retificando parte da sentença, precipuamente quanto a fixação dos honorários advocatícios arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, indicando a responsabilidade tão somente pelo pagamento da condenação à Autora/Apelante Algodoeira Teles Pires Ltda., deixando de incluir no dispositivo do voto que a condenação deve ser ampliada a todas as partes que encontra-se no polo ativo da ação, ou seja, a seus sócios César Roberto Schevinski e Sérgio Leandro Schevinski.
Assim, visando suprir a omissão apontada, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, determinando que a condenação retificada quando da apreciação do Recurso de Apelação n. 71.263/2018, seja estendida também aos sócios da Algodoeira Teles Pires Ltda - César Roberto Schevinski e Sérgio Leandro Schevinski.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA